Tribunal: TJSP
Processo: 1004219-02.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO - Ação de cobrança c/c obrigação de fazer - Sentença de improcedência – Contrato de credenciamento de cartões de crédito e débito – Encerramento de contas bancárias da pessoa jurídica por inaptidão perante a RFB que não é óbice à obtenção por esta junto ao apelado de extratos da movimentação de seu relacionamento e de que lhe seja entregue saldo credor, deverás reconhecido –

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO - Ação de cobrança c/c obrigação de fazer - Sentença de improcedência – Contrato de credenciamento de cartões de crédito e débito – Encerramento de contas bancárias da pessoa jurídica por inaptidão perante a RFB que não é óbice à obtenção por esta junto ao apelado de extratos da movimentação de seu relacionamento e de que lhe seja entregue saldo credor, deverás reconhecido – Ação procedente – Decaimento invertido – Sentença substituída – Recurso provido.